Tribunal: TCU
Processo: 002.020/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que determinou a revisão de contrato em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada nas obras de construção do Ramal do Agreste Pernambucano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Consórcio FG Ramal do Agreste contra o Acórdão 567/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Consórcio FG Ramal do Agreste, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.